Tribunal: TCU
Processo: 030.063/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 623884, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 623884, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE 24 UND COM FOSSA E SUMIDORO EM DIVERSAS LOCALIDADES DOMUNIC DE AMARAJI E ACOES DE TRAB SOCIAL 28FAMI (no da TCE no sistema: 506/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12186/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Nilton da Mota Silveira Filho, Ricardo Calheiros de Andrade Lima, Flávio Guimarães Figueiredo Lima, Marcos Baptista Andrade, Bruno de Moraes Lisboa e Raul Goiana Novaes Menezes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de Repasse 0250269-18/2008 (Siafi 623884; peça 98), firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Governo do Estado de Pernambuco, e que tinha por objeto a execução de 24 unidades habitacionais no município de Amaraji/PE. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito no valor original de R$ 566.246,56, imputando a responsabilidade a Nilton da Mota Silveira Filho, presidente, no período de 1/1/2011 a 31/12/2011, na condição de dirigente, Ricardo Calheiros de Andrade Lima, presidente, no período de 1/1/2012 a 31/12/2012, na condição de dirigente, Flávio Guimarães Figueiredo Lima, presidente, no período de 1/1/2013 a 31/12/2014, na condição de dirigente, Marcos Baptista Andrade, presidente, no período de 1/1/2015 a 31/12/2016, na condição de dirigente, Bruno de Moraes Lisboa, presidente, no período de 1/1/2017 a 30/7/2017 e 20/6/2018 até o momento, na condição de dirigente e Raul Goiana Novaes Menezes, Presidente, no período de 1/8/2017 a 6/4/2018, na condição de dirigente; considerando, entretanto, que, nos termos do PA GIGOV/RE 0290/2022 (peça 1), consta o Parecer Circunstanciado sobre o caso em tela, onde há afirmação da Caixa de que o objeto foi executado dentro das especificações técnicas do projeto e de acordo com o plano de trabalho acordado e que os beneficiários estão usufruindo dos benefícios esperados, restando como única pendência da avença a falta de regularização da titularidade da área junto ao cartório próprio; considerando que a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peças 176 a 178); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 179). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 030.063/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Flavio Guimaraes Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Nilton da Mota Silveira Filho (XXX.339.154-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX); Ricardo Calheiros de Andrade Lima (XXX.944.794-XX). 1.2. Unidade: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.